Tribunal: TJBA
Processo: 0002225-22.2012.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002225-22.2012.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES VASCONCELOS, ISADORA MUNIZ DE SOUZA

APELADO: FERNANDA GONCALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:
GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DO ART. 99, §3º, DO CPC NÃO ELIDIDA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA CANCELADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada contém omissão, contradição ou obscuridade (art.1.022 do CPC). Verificada omissão quanto à análise da condição econômica do embargante à luz do conjunto probatório, acolhem-se os embargos com efeitos infringentes para deferir a gratuidade de justiça.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art.99, §3º, do CPC), somente afastável por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a condição de necessitado. No caso, a renda mensal bruta de R$6.000,00, cotejada com o elevado valor das custas processuais decorrentes da condenação de R$200.000,00, não afasta a hipossuficiência para fins de gratuidade recursal, sobretudo quando os demais elementos patrimoniais constantes das declarações de imposto de renda não evidenciam, por si sós, capacidade para arcar com o preparo sem prejuízo do sustento familiar.

3. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador, diante da suficiência do acervo probatório documental, decide a lide no estado em que se encontra, com fundamento no art. 370 do CPC, mormente quando a parte ré não compareceu à audiência de instrução designada, tampouco logrou comprovar, na via recursal, quais elementos fáticos imprescindíveis deixaram de ser apreciados.

4. Comprovado que o réu conduzia o veículo em estado de embriaguez e em velocidade incompatível com a via, resta caracterizada sua culpa exclusiva no atropelamento que ceifou a vida do genitor da autora, afastando-se a tese de excludente de responsabilidade ou de culpa concorrente da vítima.

5. A perda abrupta e prematura do genitor constitui dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento, sendo o quantum de R$200.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso, ao grau de culpa do ofensor e à finalidade compensatória e punitiva da reparação.

6. A pensão mensal fixada pela sentença, na proporção de um salário-mínimo, devida à filha única da vítima em razão do vínculo de dependência econômica presumida, restrita ao período compreendido entre a data do evento danoso e os vinte e cinco anos de idade da beneficiária, deve ser mantida.

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Gratuidade deferida. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002225-22.2012.8.05.0110, da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, de Família, Sucessões, Órfãos e Interdições da Comarca de Irecê, Estado da Bahia, em que figuram como Apelante JOSÉ LUIZ BATISTA DE SOUZA e como Apelada FERNANDA GONÇALVES RODRIGUES:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os Embargos de Declaração de Id 97910236, com efeitos infringentes, para deferir ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça
,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL de Id 66560115, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.